Tribunal: STF
Processo: Rcl 42345
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM FEITOS AFETOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 264, 265 E 285). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Bando Bradesco S.A. contra decisão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferida nos autos do Processo 0202814.75.2007.8.09.0051, por suposta violação ao que decidido nos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral).
    Eis o teor do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL. ÍNDICES PACIFICADOS PELO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. I- Em recente decisão, proferida na data de 28/03/2019, a Ministra Carmem Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos, devendo prosseguir a tramitação do processo. II - É vintenária a prescrição para o recebimento dos valores devidos em razão dos reajustes decorrentes dos planos econômicos em cadernetas de poupança, nos termos do art. 177 do Código Civil. V - O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o IPC era o índice que, à época, refletia com maior segurança a recomposição da moeda e, portanto, a ser adotado para a atualização dos saldos em caderneta de poupança nos períodos dos planos econômicos. III - Assim, da diferença a ser restituída, devem ser deduzidos os índices já aplicados, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, impondo-se, neste mister, a reforma da sentença de ofício. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.”
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação de cobrança, na qual foi condenado ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I e II.
    Sustenta que o Tribunal a quo, ao proceder ao julgamento da apelação, deixou de aplicar as decisões de suspensão nacional proferidas nos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral).
    Aduz, ainda, que “em 23/03/2019, a Ministra Carmem Lúcia indeferiu o pedido feito Banco do Brasil relacionado à suspensão dos processos que versem sobre a matéria que estejam em fase de liquidação/cumprimento de sentença e em nada mencionou a revogação do sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “cassando a decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 0202814.75.2007.8.09.0051, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria”. 
    É o relatório. DECIDO.
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência às decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários 626.307, RE 591.797 e 632.212, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida nos referidos autos. 
    Para tanto, transcrevo excerto de decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do AI 692.493, DJe de 3/10/2018, na qual define, de forma clara e precisa, as peculiaridades das controvérsias que são objeto dos aludidos paradigmas, in verbis:
    “Inicialmente, consigno que há pelo menos cinco processos de grande relevância em tramitação nesta Corte acerca de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos: 
    1) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;
    2) RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral);
    3) RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral);
    4) RE 631.363, de minha relatoria, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e
    5) RE 632.212, também de minha relatoria, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral).”
    Com efeito, nos Recursos Extraordinários 626.307 e 591.797, Temas 264 e 265 da repercussão geral, o então relator dos referidos processos, Ministro Dias Toffoli, determinou, em 26/08/2010, “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória”.
    Por sua vez, em 31/10/2918, o relator do Recurso Extraordinário 632.212, Tema 285 da repercussão geral, Ministro Gilmar Mendes, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018”. Em 07/04/2020, prorrogou-se a suspensão do julgamento dos RE’s 631.363 e 632.212 pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/03/2020. 
    In casu, extrai-se das alegações expendidas na inicial do presente feito cuidar-se, originariamente, de ação de cobrança proposta pelo beneficiário da decisão reclamada, a fim de obter a condenação do Banco Bradesco S/A, ora reclamante, ao pagamento de diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança, decorrentes da implantação dos Planos Verão, Bresser e Collor I e II.
    Sobreleva destacar, nessa toada, excerto da decisão reclamada que indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pelo reclamante e determinou o prosseguimento do feito na origem, in verbis:
    “Antes de analisar as preliminares aventadas pelo apelante, manifesto sobre a necessidade de dar prosseguimento aos presentes autos, com base na decisão RE 625307. 
    Eis a síntese da decisão do Recurso 625307, da relatoria da Ministra Cármem Lúcia: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANOS ECONÔMICOS. RENDIMENTOS DA POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE DOIS ANOS, DOS PROCESSOS EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO.” 
    Na explanação de sua decisão, a Sra. Ministra fundamentou que “na assentada em que o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a homologação do acordo coletivo nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, louvei a iniciativa do acordo e os benefícios que traria para a definição do litígio em foco e expressei minha ‘crença em que as pessoas podem também conciliar, podem chegar ao consenso não pela via tradicional binária da solução jurídica, do sim ou não, mas pela conciliação”. 
    No entanto, o tão esperado acordo entre as partes não aconteceu. Ainda a Ministra: “Destaca-se, ainda, a suspensão, que foi determinada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários nº s 591.797/SP e 626.307/SP, trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários, decorrentes dos Planos Bresser e Verão, abrangendo somente as ações de conhecimento saneadas, mas não sentenciadas, de forma que não se amolda ao caso em comento,” 
    Este Tribunal de Justiça sobre o tema já manifestou, inclusive em julgamento de apelação cível: 
    […]
    É que a decisão da Ministra Cármem Lúcia no Recurso Extraordinário 625307, indeferindo a suspensão dos processos dessa natureza, teve como base a decisão do Supremo Tribunal Federal que homologou acordos firmados com as instituições financeiras, vindo, por fim, acabar com a suspensão dos referidos processos. 
    Portanto, considerando o que dispõe a nova orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o presente processo deve retomar o seu regular processamento, com a análise do recurso interposto” (grifei).
    Destarte, verifica-se que o conteúdo das decisões proferidas nos processos apontados como paradigma abarca o objeto da ação de cobrança que tramita no Tribunal a quo, mormente por não se encontrar o processo em fase de execução definitiva. 
    Resta evidente que, ao proceder ao julgamento do recurso de apelação em 22/06/2020, o Tribunal de origem descumpriu a determinação de sobrestamento proferida por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 626.307, 591.797 e 632.212, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, verifico a existência de fumus boni iuris na alegação formulada. 
    No mesmo sentido foram as recentes decisões proferidas em casos análogos ao presente em que o Banco Bradesco S.A. também figurava como reclamante: Rcl 41.592, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/07/2020, Rcl 40.957-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/07/2020, Rcl 41.034-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/06/2020, Rcl 42.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/06/2020.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0202814.75.2007.8.09.0051, em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente